Tribunal: TJES
Processo: 5000058-52.2024.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000058-52.2024.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FABIANA ALVES CARVALHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO. APURAÇÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer e indenização por danos morais ajuizada por consumidora, declarou a nulidade das cobranças decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e indeferiu o pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre concessionária e usuário final; (ii) analisar a validade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor de energia e a consequente exigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor rege a relação entre concessionária de serviço público e consumidor final, conforme entendimento consolidado no STJ.

4. O TOI, lavrado de forma unilateral e sem a presença do consumidor, não possui força probatória suficiente para embasar a cobrança de valores retroativos.

5. A notificação posterior à realização da inspeção não supre a ausência de ciência prévia e de oportunidade de acompanhamento, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

6. O descumprimento dos requisitos previstos nos arts. 590 a 592 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 compromete a validade do procedimento administrativo.

7. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante da inobservância das garantias processuais do consumidor.

8. O histórico de consumo, por si só, não comprova fraude imputável à consumidora quando a apuração ocorre de forma unilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre concessionária de energia elétrica e usuário final. O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente não é prova idônea para embasar cobrança de débito. A ausência de ciência prévia e de oportunidade de acompanhamento do consumidor viola o contraditório e a ampla defesa, acarretando a nulidade do procedimento administrativo e da cobrança dele derivada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 a 592.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.962.258/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 01.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.926.879/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25.04.2022, DJe 28.04.2022; TJES, Apelação Cível n.º 5001254-47.2023.8.08.0056, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, j. 18.02.2025; TJES, Apelação Cível n.º 5000035-08.2022.8.08.0032, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 29.07.2024; TJES, Apelação Cível n.º 0000070-56.2019.8.08.0065, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de
ID 14007186
, proferida pelo
Juízo da
Vara Única de Boa Esperança
,
que, nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer e pedido de danos morais ajuizada por
FABIANA ALVES CARVALHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade das cobranças decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela demandada, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
(
I
)
a legalidade e a legitimidade de seu procedimento administrativo, aduzindo que a consumidora teve ciência inequívoca e foi devidamente notificada;
(II)
que não houve procedimento unilateral, pois o Art. 591, §3º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 permite a lavratura do TOI na ausência do consumidor, desde que haja notificação posterior, o que teria ocorrido;
(III)
que “
a partir da conclusão da avaliação técnica restou comprovado que o equipamento sofreu intervenção de terceiros
”;
(IV)
que “
não há que se falar em inexigibilidade do débito, tampouco em ato ilícito praticado pela
apelante
, na medida em que não só foi constatado o consumo irregular, como também todo o procedimento administrativo foi realizado em estrita observância as exigências da regulamentação vigente
”.

Diante desses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID 14007193,
pugnando
pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, a
título de
esclarecimentos processuais
, destaca-se que a parte apelada, FABIANA ALVES CARVALHO, narrou ter sido surpreendida
com a informação de que houve uma
inspeção em seu imóvel e procederam à substituição do medidor de energia elétrica sem a sua presença ou de qualquer membro familiar. Argumentou que, posteriormente a tais fatos, recebeu notificação informando sobre um suposto desvio de energia elétrica, acompanhada de um Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (ID 14006563), cobrando o montante de R$ 1.275,35.

A autora defendeu que o procedimento administrativo adotado pela requerida estava eivado de nulidades e não deveria ser admitido, haja vista sua natureza unilateral e a ausência de prévia ciência dos procedimentos adotados pela concessionária. Diante desse quadro, requereu, em sede de tutela de urgência, que a EDP se abstivesse de cessar o fornecimento de energia elétrica e de inserir seu nome nos órgãos de restrição cadastral. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito de R$ 1.275,35 e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em montante não inferior a R$ 5.000,00, além das verbas sucumbenciais, bem como a inversão do ônus da prova em seu favor.

O
Juízo de primeiro grau proferiu decisão (ID 14006565), deferindo a tutela de urgência pleiteada pela autora. Determinou a abstenção de inscrição do nome da requerente nos cadastros de inadimplentes e a proibição de cortes na unidade consumidora em razão da cobrança em questão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A requerida,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
., apresentou contestação (ID 14006573), defendendo a improcedência dos pedidos da autora. Em síntese, alegou a legalidade e legitimidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidades, amparado na Resolução ANEEL nº 1.000/2021. A concessionária argumentou que, embora a requerente não estivesse presente no momento da lavratura do termo, ela foi devidamente notificada em conformidade com o artigo 591, §3º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. Ressaltou a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a comprovação da irregularidade pelo "degrau de consumo" no histórico da unidade.

O magistrado
a quo
proferiu despacho (ID 14006582) para que as partes informassem sobre o interesse na produção de provas e na realização de audiência de saneamento. Ambas as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas e requereram o julgamento antecipado da lide (IDs 14007184 e 14007185).

Na sequência, sobreveio a r. sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial. O magistrado declarou a nulidade das cobranças derivadas da autuação (TOI) efetivada pela demandada, ratificou a tutela de urgência e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da cobrança. Contudo, julgou
improcedente
o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que a autora não provou ter sido submetida à situação vexatória, não havendo presunção de dano
in re ipsa
neste caso, e que não havia prova da suspensão do fornecimento ou inscrição em cadastros negativos.

Pois bem.

A
controvérsia
do presente recurso
reside na validade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade na medição de energia elétrica conduzido pela concessionária EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e na consequente exigibilidade do débito de recuperação de consumo imposto à consumidora.

A relação jurídica estabelecida entre
a parte Apelada
e a Concessionária de energia elétrica é, sem sombra de dúvidas, de consumo, nos termos dos Artigos 2º e 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A concessionária atua como fornecedora de serviço essencial, e
a

recorrida
figura como
consumidora
final do referido serviço. Em virtude dessa caracterização, aplicam-se ao caso as disposições consumeristas, que visam equilibrar a relação desproporcional existente entre as partes.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

[...]
1. No caso em apreço não há como se falar em ausência de relação de consumo, uma vez que,
segundo o entendimento do STJ, a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais – tais como água e energia – é consumerista
. AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022
).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI).
APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. COBRANÇA DE DÉBITO. ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral e tutela antecipada ajuizada por consumidora contra concessionária de energia elétrica, questionando a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a cobrança decorrente de suposta irregularidade no consumo. Sentença de parcial procedência que anulou o TOI e o débito dele derivado, condenando as partes em custas e honorários, pro rata, com suspensão da exigibilidade para a autora, beneficiária da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A controvérsia reside em: (I) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação entre as partes; (II) analisar a legalidade da cobrança unilateralmente apurada pela concessionária.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Aplica-se o CDC à relação entre concessionária de serviço público e consumidor final, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente, carece de força probatória suficiente para justificar cobrança de valores retroativos ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, sendo imprescindível a realização de perícia técnica acompanhada pelo consumidor. Na hipótese, não houve comprovação de que a consumidora tenha acompanhado a inspeção realizada, violando o contraditório e a ampla defesa. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001254-47.2023.8.08.0056 - Relator: Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Julgado em: 18/02/2025)

No que se refere à validade da apuração constante do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a apelante, em suas razões recursais, sustenta ter observado as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), afirmando que a irregularidade foi devidamente constatada e formalizada por meio do referido termo.

Nos termos do artigo
590 e seguintes da
mencionada Resolução, a identificação de indícios de irregularidade na unidade consumidora impõe a adoção de uma série de procedimentos específicos para sua regular caracterização:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL
;

II –
solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor
;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos
, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV – avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I –
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

II – informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal
.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

[...]

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I – acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II -
lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV -
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje
.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º
A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput
.

Constata-se que, no caso em exame, os prepostos da concessionária estiveram no imóvel da Apelada e procederam à inspeção e substituição do medidor sem a presença da consumidora ou de qualquer outro membro de sua família. O
próprio Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI) nº 9046101 (ID 14006577), lavrado em 19/06/2023,
registra que a usuária não acompanhou a vistoria realizada
.

A despeito das alegações da apelante de que o procedimento teria sido regular e de que a consumidora teria sido devidamente notificada, a documentação acostada aos autos não comprova a efetiva observância ao contraditório e à ampla defesa desde a fase inicial do procedimento. O Aviso de Recebimento (AR) juntado pela concessionária (ID 14006574), que supostamente atestaria a ciência da consumidora, é datado de 28/11/2023, ou seja,
posterior
à inspeção inicial ocorrida em 19/06/2023.

A inobservância dessa formalidade compromete a higidez do ato administrativo e, por consequência, invalida a cobrança fundada em seus resultados, conforme já reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(AgInt no AREsp n. 1.926.879/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022
).

Além disso, observa-se que o Comunicado de Substituição de Medidor de Energia Elétrica informava que a avaliação técnica do equipamento ocorreria em 31/07/2023. Todavia, o Relatório de Avaliação Técnica (ID 14006576) demonstra que o exame foi efetivamente realizado apenas em 03/08/2023, sem qualquer prova nos autos de que a consumidora tenha sido notificada da alteração da data ou que lhe tenha sido oportunizado acompanhar o procedimento, em descumprimento ao disposto no art. 592, inciso IV, § 2º, da Resolução Normativa nº nº 1.000/2021 da ANEEL.

De igual modo, o histórico de consumo apresentado pela apelante não se revela suficiente, por si só, para embasar a cobrança. A mera constatação de variação no padrão de consumo não comprova, de forma conclusiva, a ocorrência de fraude imputável ao consumidor, sobretudo quando o procedimento de apuração dessa alteração foi conduzido de forma unilateral.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, invocada pela apelante, é relativa (iuris tantum) e pode ser afastada diante de vícios na sua formação. No caso, a ausência de observância aos requisitos formais e materiais que asseguram a participação
da consumidora
na produção da prova que lhe atribui responsabilidade compromete a validade do TOI como documento idôneo a fundamentar a cobrança.

Diante desse contexto, conclui-se que a concessionária não logrou êxito em desconstituir as alegações da consumidora quanto à irregularidade do procedimento de inspeção e avaliação do medidor, o qual foi conduzido de forma unilateral, sem a prévia e efetiva oportunidade de acompanhamento. Por conseguinte, tanto o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) quanto o relatório técnico subsequente configuram provas unilaterais e, portanto,
não se prestam a embasar a cobrança relativa à recuperação de consumo
.

Nesse sentido
é a
orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL - RES. 414/2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL - COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS INDEVIDAS – DÉBITO INEXISTENTE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Restou incontroverso nos autos que a avaliação técnica do medidor foi realizada sem a presença do consumidor, tendo sido sua ausência expressamente registrada na documentação. 2. Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 592 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, (antigo art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução 414/2010), para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor. 3. É essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo
. 4. Com relação à ocorrência de danos morais indenizáveis, verifica-se que a EDP realizou a cobrança de valores sabidamente indevidos e procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do autor. Nessa senda, reconhecida a ilegalidade do procedimento diligenciado pela EDP, impõe-se a sua responsabilização pelos danos extrapatrimoniais provocados. 5. Dessa forma, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, tem-se por adequada a fixação da verba indenizatória no valor de R$3.000,00 (três mil reais), decorrente do dano moral suportado. 6. Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A improvido. Recurso de JOSÉ LUIZ NAZARETH parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000035-08.2022.8.08.0032 - Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA - Julgado em: 29/07/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de Wallace Polidório para declarar inexistente débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A concessionária alegou a regularidade do procedimento de apuração de consumo irregular e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sustentando a legitimidade da cobrança com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento de apuração de irregularidades realizado pela concessionária observou os requisitos normativos e legais, especialmente os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo aplicáveis simultaneamente as normas da ANEEL e o CDC. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige a notificação prévia do consumidor, bem como a possibilidade de acompanhamento da perícia técnica, o que não ocorreu no caso concreto. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. O TOI foi elaborado unilateralmente pela concessionária sem a presença ou notificação do consumidor, configurando violação ao procedimento legal e normativo. É ilícita a cobrança de débito unilateralmente apurado pela concessionária sem a devida observância do procedimento administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000070-56.2019.8.08.0065 - Relatora: Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Julgado em: 23/04/2025
)

[...]
I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP.

(TJES.
Data: 01/Dec/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000421-09.2020.8.08.0032. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Enriquecimento sem Causa
)

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto

e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Nos
t
ermos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante
de
10% (dez por cento)
para 12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação
,
considerando
o desprovimento do recurso
, a duração e complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar
os honorários sucumbenciais devidos pela apelante
de
10% (dez por cento)
para 12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação
,
considerando
o desprovimento do recurso
, a duração e complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.